Tribunal: STF
Processo: MS 40245
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Alberto Lima Medrado formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1.081/2025/1ª Câmara (aposentadoria), por meio do qual foi revisto, de ofício, o ato de concessão de sua aposentadoria, declarando-se sua ilegalidade, com consequente cancelamento do registro. Determinou-se, ainda, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) a adoção das providências cabíveis.



    Segundo narra, é servidor público aposentado do TRT5 e foi surpreendido com notificação informando que o ato de sua aposentadoria fora declarado ilegal, não obstante o decurso do prazo e o registro tácito.



    Informa que, embora o TCU tenha dispensado a devolução dos valores recebidos, em razão da boa-fé, a decisão impõe severas consequências financeiras. Ressalta que foi determinado ao TRT que excluísse de seus proventos a parcela denominada “opção” e convertesse a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação de “quintos” após a Lei n. 9.624/1998, em parcela compensatória, a ser absorvida pelo reajuste de 1º de fevereiro de 2023, e, se necessário, por reajustes futuros.



    Alega que tais medidas comprometem substancialmente sua remuneração, podendo causar-lhe prejuízo imediato e relevante, afetando sua subsistência e dignidade.



    Argumenta que a decisão foi unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. Sustenta que a revisão ocorreu sem qualquer indício de má-fé e que sempre atuou conforme a legislação vigente à época da concessão da aposentadoria.



    Salienta que o Supremo já firmou entendimento no sentido de que não se admite a revisão de atos administrativos favoráveis após o prazo de 5 (cinco) anos, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no presente caso. A revisão tardia do ato, afirma, fere os princípios da estabilidade e da previsibilidade das relações jurídicas.



    Cita o art. 54 da Lei n. 9.784/1999, segundo o qual o direito da Administração de anular atos que gerem efeitos favoráveis decai em cinco anos, salvo má-fé.



    Destaca que, ao julgar o RE 636.553, esta Corte fixou a tese de que os Tribunais de Contas estão submetidos ao prazo de 5 (cinco) anos, contados do recebimento do processo, para o julgamento da legalidade do ato de aposentadoria, reforma ou pensão.



    Informa que, no caso concreto, o ato foi encaminhado ao TCU em 2 de outubro de 2018, tendo-se operado o registro tácito em 2 de outubro de 2023. A revisão de ofício, contudo, ocorreu apenas em 18 de fevereiro de 2025.



    Anuncia violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A revisão do ato de aposentadoria, além de intempestiva e sem o devido processo legal, acarreta grave insegurança jurídica.



    Requer, ao fim:



    1. a concessão de medida liminar determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão TCU nº 1081/2025, até o julgamento final do presente mandado de segurança, garantindo-se a manutenção dos valores atualmente percebidos.



    [...]



    4. a confirmação da medida liminar ao final, declarando-se a nulidade da decisão do TCU que julgou ilegal o ato de aposentadoria do Impetrante, restabelecendo-se a legalidade dos proventos de José Alberto Lima Medrado, nos moldes anteriormente percebidos.



    Foram prestadas informações (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos (eDoc 25):



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO” E “QUINTOS”, CUMULATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. 



    1. Discute-se a legalidade de ato do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal a concessão de aposentadoria, em razão da acumulação de vantagem denominada “opção” e “quintos” incorporados após o advento da Lei n. 9.624/98. 



    2. Em razão da natureza complexa do ato de concessão ou de alteração da aposentadoria, não há que se falar em violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido antes de sua apreciação originária pela Corte de Contas, após o qual, computa-se o período depurador de 05 (cinco) anos para sua revisão. 



    3. No mérito, observou-se o descumprimento da exigência contida no art. 40, § 2°, da CF, para concessão do direito de “opção”, havendo ainda irregularidade na sua cumulação com os “quintos”. 



    4. Sobre os “quintos”, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 638.115/CE, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’. No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, firmou-se orientação pela impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Não comprovado, entretanto, a existência de direito líquido e certo à manutenção de “quintos” por decisão judicial. 



    5. Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



    A leitura da petição inicial revela que o impetrante não impugna o mérito da decisão que declarou a ilegalidade do ato de sua aposentadoria, especificamente no que se refere à inclusão, nos proventos, da vantagem denominada “opção” e daquela intitulada “quintos/décimos” — isto é, não contesta o conteúdo da decisão. A controvérsia cinge-se à alegação de impossibilidade de o Tribunal de Contas da União, em razão do decurso do tempo, revisar o ato de concessão da aposentadoria, sobretudo diante da ocorrência de registro tácito.



    O impetrante limitou-se a mencionar essas parcelas de forma superficial na exposição dos fatos e no item “3. PEDIDO DE LIMINAR. DA NECESSIDADE DE SUAPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO TCUNº 1081/2025”, conforme trechos abaixo transcritos:



      DOS FATOS



    A decisão da Corte de Contas, embora tenha dispensado a reposição das quantias indevidamente recebidas pelo Impetrante, presumidamente de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, trará graves consequências financeiras ao Sr. José Alberto. Isto porque foi determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que excluísse dos seus proventos a vantagem denominada 'opção', bem como que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente da concessão de quintos após a Lei 9.624/1998 fosse transformada em parcela compensatória, a ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1º de fevereiro de 2023, com eventuais resíduos absorvidos por reajustes futuros.



    [...]



    A situação se agrava ainda mais com a determinação de exclusão da vantagem denominada 'opção' e a transformação da VPNI em parcela compensatória, medidas que impactam diretamente a composição dos proventos do autor, comprometendo sua subsistência. A ausência de notificação prévia, que garantisse ao Impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, reforça a arbitrariedade da decisão do TCU.



    [...]



    3. PEDIDO DE LIMINAR. DA NECESSIDADE DE SUAPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO TCU Nº 1081/2025



    Presente, também, o requisito da urgência na concessão da tutela liminar, uma vez que o Impetrante encontra-se na iminência de sofrer descontos nos seus proventos, decorrente da transformação da parcela de quintos incorporadas em parcela compensatória, nos termos da decisão do TCU. A urgência da medida se justifica pela necessidade de preservar a subsistência do autor e evitar prejuízos irreparáveis, considerando que seus proventos de aposentadoria são sua única fonte de renda.



    Diante disso, a controvérsia limitar-se-á à análise da possibilidade de o Tribunal de Contas da União revisar de ofício o ato de concessão inicial da aposentadoria, mesmo após o decurso do tempo e a ocorrência de registro tácito.



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, aquele que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    Por outro lado, o ato de concessão de pensão ou aposentadoria é caracterizado como um ato complexo, ou seja, somente se torna perfeito com a apreciação e o posterior registro pelo Tribunal de Contas da União do ato concessivo.



    Quando do julgamento do RE 636.553, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 445), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de relevante impacto sobre o controle exercido pelo Tribunal de Contas da União quanto aos atos de concessão de aposentadoria, pensão e reforma. Reconheceu-se que tais atos possuem natureza jurídica de ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento depende da conjugação de vontades entre o órgão de origem e a Corte de Contas.



    Todavia, assentou-se que o TCU não dispõe de prazo indefinido para a análise desses atos. Com base em analogia com a Lei n. 9.873/1999 — que estabelece prazos prescricionais para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública —, fixou-se o prazo de 5 (cinco) anos como limite para que o Tribunal aprecie a legalidade da concessão. A inércia nesse período acarreta a estabilização do ato, que passa a ser considerado tacitamente registrado.



    Veja-se a ementa do precedente:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



     6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 



    8. Negado provimento ao recurso.



    (RE 636.553, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 26 de maio de 2020)



    Esse entendimento veio prestigiar a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e, por consequência, a estabilidade das relações jurídicas, que não podem permanecer indefinidamente sujeitas à revisão, sobretudo quando se trata de mudança de orientação por parte da Administração Pública.



    O alcance prático dessa decisão foi delineado com maior precisão no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão. O ministro Gilmar Mendes, relator do feito, afirmou que, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a partir da entrada do processo administrativo no TCU, sem manifestação da Corte, o ato deve ser automaticamente considerado registrado.



    A partir dessa estabilização, eventual revisão do ato somente poderá ocorrer de ofício, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, ou seja, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Ressaltou-se, ademais, que tal revisão está condicionada à observância dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa do servidor, conforme preceitua a Constituição. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de concessão de aposentadoria. Observância do tema 445 de repercussão geral. Decadência da impetração. Termo inicial contado da publicação do acórdão no diário oficial da união. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em 2019, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o respectivo registro, em virtude de averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento da respectiva contribuição previdenciária. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração no caso vertente; e (ii) saber se a revisão de ofício pelo TCU de ato inicial de concessão de aposentadoria observou o prazo previsto na Lei Federal n. 9.784/99, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir 



    3. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu, no caso vertente, em 2/5/2019, tendo a impetrante participado do processo administrativo. 



    4. Nos termos do entendimento fixado no Tema 445 de Repercussão Geral, o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Após o registro tácito, abre-se a possibilidade de revisão do ato, nos termos do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, cabendo, entretanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021). 



    5. No presente caso, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria da impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2751/2019-TCU-2ª Câmara, datado de 16/4/2019. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________ 



    Jurisprudência relevante citada: RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020; MS 39.624/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2/5/2024.



    (MS 40.040 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 28 de fevereiro de 2025 - grifei)



    No caso concreto, José Alberto Lima Medrado aposentou-se em 6 de março de 2018, tendo o respectivo processo sido encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 2 de outubro de 2018 (eDoc 5, fls. 1-6).



    Diante da inércia da Corte de Contas em apreciar o ato de concessão, operou-se o registro tácito em 2 de outubro de 2023 (eDoc 8 e eDoc 17, fl. 2). A partir dessa data, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para eventual revisão de ofício do ato, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    A revisão de ofício foi realizada pela 1ª Câmara em 18 de fevereiro de 2025, por meio do acórdão n. 1.081/2025 (eDoc 17, fl. 6), portanto, dentro do prazo quinquenal fixado por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE 636.553.



    Considerando que a apreciação do ato ocorreu dentro do lapso temporal legal e que o procedimento de revisão assegurou o contraditório e a ampla defesa ao interessado, não se vislumbra vício que justifique a atuação do Poder Judiciário. Nesse contexto, a deliberação do TCU encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, razão pela qual deve ser preservada.



    3. Do exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente